Tribunal: TJDFT
Processo: 0752940-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGENCIA. BENS PARTILHADOS EM SENTENÇA JUDICIAL DE DIVORCIO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. ATO PASSÍVEL DE REVERSÃO EM CASO DE IMPROCEDENCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 1.1. Esta modalidade de tutela provisória necessita de demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida.

2. No caso em exame, a probabilidade do direito restou comprovada, já que os bens reivindicados encontram-se em nome da autora/agravada e permanecem sob sua propriedade, conforme sentença judicial aparentemente transitada em julgado, não tendo o agravante comprovado a apresentação de qualquer recurso sobre o seu teor. 2.1. O risco de dano também está evidenciado, pois o agravante está usando o bem para fins profissionais (atividade de UBER), aumentando o risco de depreciação acelerada do bem, em claro prejuízo a parte autora. 2.2. Inexiste risco de irreversibilidade da medida, pois eventual sentença de improcedência acarretará na devolução da coisa ao agravante, sendo deferido ao recorrente, nesta situação, o direito de exigir perdas e danos, na forma do art. 302 do CPC, caso seja comprovado prejuízos decorrentes desta medida.

3. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.